Tribunal: STF
Processo: ARE 1536594
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-20
Data de publicação: 2025-02-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO. PROCEDIMENTO ORDINÁRIO. DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE RELAÇÃO JURÍDICA - TARIFA DE ACESSO - REPETIÇÃO DE INDÉBITO - Pretensão ao reconhecimento da ilegalidade da cobrança mensal de tarifa de acesso da rodovia, com pleito de repetição das quantias indevidamente pagas - CABIMENTO DA PRETENSÃO - Poder Público delegado que exige compulsoriamente “tarifa”, com nítido matiz de tributo. Exigência, para tal cobrança, de instituição da taxa por meio de lei tributária em sentido estrito, sob pena de violação ao princípio da legalidade tributária, previsto no art. 150, I, da CF. Decreto Estadual nº 30.374/89 que extrapolou sua competência. Precedentes deste E. Tribunal de Justiça.



    PRELIMINARES DE CERCEAMENTO DE DEFESA E LEGITIMIDADE PASSIVA DO DER/SP — AFASTADAS - Questão unicamente de direito que não enseja em produção de outras provas — DER/SP que não é responsável pela cobrança nem dela beneficiário — Manutenção da r. sentença de extinção do feito com relação ao DER.



    Repetição do indébito que se impõe, com correção monetária e juros de mora calculados pela Taxa Selic, com fundamento no art. 1º da Lei Estadual nº 10.175/98.



    R. sentença de improcedência reformada para julgar procedente a ação, mantendo, apenas, a extinção do feito com relação ao DER/SP, por ilegitimidade passiva.



    RECURSO DE APELAÇÃO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO, julgando procedente o pedido.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 145, II, e 175, parágrafo único e III, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de fevereiro de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente